Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INVENTARIANÇA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. CASAMENTO ENTRE MAIORES DE 50 ANOS. ACERVO PATRIMONIAL. BENS ADQUIRIDOS EM CONDOMÍNIO. CONVIVÊNCIA AO TEMPO DA MORTE. HERDEIRA OU MEEIRA. SUCESSORA. POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO ENCARGO DE INVENTARIANTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aberto o inventário, é necessária a nomeação do inventariante, que deverá representar e administrar o espólio, conforme incumbências previstas no art. 618 do CPC. Nos termos do incido I do art. 617 do CPC deverá ser nomeado “o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste”. Assim, tem legitimidade a cônjuge supérstite, ora agravante, para atuar como inventariante no inventário dos bens deixados pelo falecido, ainda que tenham se casado sobre o regime da separação obrigatória de bens (art. 258, parágrafo único, I, CPC/1916), uma vez que adquiriram bens onerosamente na constância da união, o que faz presumir o esforço comum. Inteligência da Súmula 377 do STF que assegura a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, sendo presumido o esforço comum.
2. Conquanto necessária incursão probatória para averiguar a real condição da cônjuge sobrevivente, se meeira ou herdeira, a incontestável existência de bens adquiridos na constância do casamento entre os integrantes do acerco hereditário, autoriza a concessão a ela da inventariança, pois referida função não se confunde com o direito de suceder, tanto que o encargo de inventariante pode ser exercido por pessoa estranha à sucessão (artigo 617, inciso VIII, do CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.